Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-64.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Apelação n.o 0003529-64.2009.8.11.005.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Cível Vara da Comarca de Tangará da Serra Especializada da Fazenda Pública.
O eminente Relator primário do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal.
Registro que, tão logo distribuído o presente recurso apelatório, foi incluído na pauta de julgamento deste Colegiado para o dia 02 de Abril de 2020, o que não ocorreu em razão da suspensão das atividades julgadoras presenciais (Portaria-Conjunta 249/2020.). Inserido o Feito Judicial na pauta de julgamento por videoconferência do dia 01.06.2020, porém, foi retirado em razão da disposição contida na Lei n.o 12.153/09, que, em seu art. 5.o, inc. I, delimita que somente as microempresas e empresas de pequeno porte podem residir em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, senão vejamos:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Ocorre que a empresa ora recorrida não se enquadra na moldura jurídico-fiscal acima normatizada, pois se trata de empresa categorizada com porte demais, não se trata de pequeno porte, individual de responsabilidade limitada (LTDA) o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial da Fazenda Pública).
Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relator primário, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque, para a estabilização da competência jurisdicional.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator